Tribunal: TJMT
Processo: 1009444-28.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1009444-28.2021.8.11.0000
PACIENTE: FERNANDO DO NASCIMENTO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado, DR. PAULO ROBERTO DA SILVA MARQUEZINI (defensor público), em favor de FERNANDO DO NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT, nos autos no 1001320-86.2021.8.11.0087.
Afirma o impetrante, que o paciente encontra-se preso por de forma ilegal, visto que a manutenção do cárcere privado, é incompatível com o regramento vigente no artigo 311 do Código de Processo Penal, que não permite ao magistrado decretar a prisão preventiva sem o pedido da autoridade coatora ou do membro do parquet.
Sustenta a ausência dos requisitos legais que autorizem a segregação cautelar do paciente.
Pretende a concessão da ordem, a fim de que seja posto fim ao constrangimento ilegal imposta ao beneficiário e na impossibilidade, seja substituída a prisão preventiva, por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, oportuno ressaltar que o paciente esta preso, sob a acusação de furtar um aparelho celular, um carregador e R$650,00 em espécie.
Ao analisar os autos, tenho que diante dos argumentos expendidos e das informações presentes até o momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, por razões bem claras;
Primeiramente, tenho que encaminhado o auto prisional ao d. juízo de 1o grau, este em audiência de custódia, homologou o flagrante perpetrado e, na sequência, converteu a prisão em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva.
Pois bem.
Oportunamente, esclareço que inexiste ilegalidade no pronunciamento judicial proferido na fase investigativa, por meio do qual a prisão em flagrante é convertida em preventiva, sem a prévia manifestação da d. autoridade policial ou do i. representante do Ministério Público, ou como no caso em análise, com manifestação do Ministério Público, pela concessão da liberdade em favor do paciente/investigado, em razão do permissivo contido no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, in verbis:
“Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:
I - relaxar a prisão ilegal; ou
II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou
III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.
Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação”.
Com isso, tem-se que a impossibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício pelo d. magistrado na fase investigativa não se confunde com aquela proveniente de medida tomada nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, que permite ao d. julgador, ao receber o auto flagrancial, constatando a presença dos requisitos e pressupostos normativos, dispostos nos artigos 312 e 313 do mesmo diploma legal, converter a custódia em preventiva, sem prévio requerimento nesse sentido ou mesmo manifestação em sentido da liberação do suspeito.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “nos termos da orientação desta Corte, não existe óbice à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, ainda que de ofício, consoante a interpretação que se confere ao art. 310, II, do CPP” (RHC 93.905/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018).
Segundo, quanto a alegada ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, tenho que por ora, tais balizas não se encontram ausentes.
Ao fundamentar sua decisão, o magistrado de origem fundamentou que:
“In casu, mostra-se patente a deturpação da ordem pública em decorrência do risco de reiteração delitiva, haja vista que o custodiado ostenta dois executivos de pena por delitos contra o patrimônio, registrados sob os códigos 2000012-38.2020.811.0085 (Terra Nova do Norte/MT) e 0002145-91.2014.811.0087 (Guarantã do Norte/MT), conforme consulta ao sistema SIAP, em anexo.
Ademais, perante a autoridade policial, o implicado afirmou ter saído da Cadeia de Peixoto de Azevedo a cerca de 15 dias, voltando a delinquir, a evidenciar que as medidas cautelares diversas da prisão não servirão ao propósito de salvaguardar a ordem pública, diante do concreto risco de reiteração criminosa." (sic - id. 89128459)
Sustenta o turno defensivo, que o executivo de pena no 0002145- 91.2014.8.11.0087 referente a fato ocorrido em 2012, foi extinto em razão da prescrição da pretensão executória e está arquivado desde 2019.
Ocorre que analisando a decisão do magistrado, constata-se que há outro executivo de pena, de código 2000012-38.2020.811.0085 (Terra Nova do Norte/MT), ressaltando ainda o judicante, que o paciente, ao ser ouvido, afirmou ter saído da Cadeia de Peixoto de Azevedo a cerca de 15 dias.
Diante desse quadro, o magistrado, entendeu que a concessão da liberdade provisória nesse momento, resultaria em risco à ordem pública em razão reiteração delitiva por parte do paciente, então preso acusado do furto de um celular e um carregador para celular, bem como a quantia em espécie de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais).
Dessa forma, ao menos por ora, não observo qualquer mácula na prisão preventiva do beneficiário, por encontrar-se presente os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Quanto a presença dos requisitos do artigo 312 do códex processual penal, tenho que estes inviabilizam a substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido:
“(...) É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública. (...).” (N.U 1026999-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021).
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, devendo prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 07 de junho de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator